Tribunal: STF
Processo: HC 240156
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 888.305/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, pois o agravante, quando foi preso em flagrante, gozava do benefício da liberdade provisória. 3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta a diminuta quantidade de droga apreendida na posse do paciente, ou seja, 6,7 gramas de maconha. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    Entretanto, consoante oportunamente apontado pelas instâncias ordinárias, “foi concedida ao autuado a liberdade provisória nos autos n.º 1500436- 93.2022.8.26.0621 (p. 144), fato que evidencia a ineficácia das medidas cautelares, sendo a prisão preventiva, ademais, imperativa para evitar a reiteração delitiva” (fls. 42-43). 



    A esse respeito, urge consignar também que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei). 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, com destaque para os registros de que (a) “o paciente responde a outro processo por idêntica prática de tráfico ilícito de drogas, no qual fora agraciado com liberdade provisória”; e (b) mensagens extraídas do celular do paciente revelam “diversos diálogos” relacionados ao fracionamento de drogas. A propósito, registrou o TJSP: 



    No particular, ao que se infere da leitura das peças encartadas aos autos, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor do paciente e de seu comparsa Miguel, nos autos n°1505732-02.2023.8.26.0156, policiais civis se dirigiram à residência deste último e lograram encontrar, dentro de um maço de cigarro, um pino de cocaína, bem como, dentro de uma caixa de fósforos, quatro munições intactas calibre 380. Perquirido a respeito, Miguel assumiu a propriedade da droga e das munições. Em checagem ao seu telefone celular, os policiais identificaram uma conversa ocorrida no mesmo dia a respeito de venda de cocaína a pessoa de prenome Anaia. Nesse panorama, Miguel admitiu aos policiais a traficância. Na sequência, a equipe de investigação contatou o usuário Anaia, que confessou ter adquirido entorpecentes de Miguel e esclareceu possuir com ele uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais), relativa a compras anteriores. Ainda da análise das mensagens contidas no aparelho celular de Miguel, os policiais civis verificaram que este recebia ordens do ora paciente, Luiz Gustavo, a quem chamava de “chefão”. Lado outro, durante a diligência realizada na residência do paciente, os policiais lograram encontrar uma porção de maconha e apreender seu telefone celular. Da análise do conteúdo obtido no aludido aparelho, a equipe de investigação constatou a existência de diversos diálogos com Miguel, tratando a respeito do fracionamento da cocaína, assim como da quantidade e das vendas realizadas, a indicar que o paciente é o proprietário das drogas comercializadas por Miguel. Por fim, a despeito dos esforços policiais, estes não obtiveram êxito na localização dos entorpecentes armazenados em local não identificado e mencionado nos diálogos travados. 



    [...]



    Ademais, pese o delito não ter sido praticado com violência ou mesmo grave ameaça à pessoa, bem como os demais argumentos expostos no writ, o paciente, conforme ressaltou a autoridade judiciária, responde a outro processo por idêntica prática de tráfico ilícito de drogas, no qual fora agraciado com liberdade provisória em 18/05/2022 (cf. fls. 144, dos autos de origem), o que demonstra que a imposição de eventuais medidas cautelares alternativas ao cárcere não seria suficiente para evitar a reiteração delitiva. 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017; RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente